Tribunal: TJMT
Processo: 1025203-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025203-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CLEUZENI MARIA DE JESUS - CPF: 568.348.371-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS – NÃO DEMOSTRADA A PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025203-69.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CLEUZENI MARIA DE JESUS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1025203-69.2022.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco PAN S.A. em desfavor de Cleuzeni Maria De Jesus.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o processo
, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, § 1o, do Código de Processo Civil.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença ao argumento de que não foi observada a regra preconizada no art. 485, III, do CPC, porque não houve a intimação pessoal para manifestar no feito.

Defende assim a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como que a fundamentação da sentença se mostra diversa dos fatos.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar a nulidade da sentença impugnada e o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões, por que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou caracterizado o abandono da causa a ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

A lide advém do inadimplemento do

Contrato de Financiamento n. 090431584, com clausula de alienação fiduciária, para aquisição do veículo GM, modelo PRISMA JOY, chassi n.9BGRJ69808G124326, placa AOY2187, RENAVAM 00926327461.

Do tramite processual, nota-se que em
12/09/2022
o autor foi intimado “
para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma
”. (Id. 148204733).

Na sequência, em
20/09/2022
, o banco manifestou requerendo que fosse efetivado o bloqueio de circulação de veículo via sistema RENAJUD (Id. 148204736).

Em seguida, nesse mesmo dia, qual seja, em
20/09/2022
, consta que o aludido pleito foi indeferido em razão do não recolhimento da taxa pertinente, bem assim foi determinada a intimação do autor para cumprir integralmente o conteúdo da intimação da decisão de Id. 148204733.

Ato continuo, em
22/09/2022
, foi certificado o decurso de prazo da intimação pessoal via sistema e do patrono do autor (Id. 148204738).

Logo depois, em
23/09/2022
, sobreveio a sentença de extinção do feito, que é objeto deste recurso.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto.

Em que pese constar dos autos a intimação e o transcurso do prazo de cinco dias para a parte autora manifestar, sob pena de extinção,
não restou configurada a falta de desvelo do autor apelante na condução progressiva da marcha processual.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022